Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732480-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANO BERNARDES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se quanto a realização da cirurgia, conforme informação constante do Oficio ID 53522299. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de novembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito